Tribunal: TJDFT
Processo: 0725951-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725951-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MATHEUS CUSTODIO LIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. M. L., representado por seu genitor THIAGO MATHEUS CUSTODIO LIRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento 0711497-06.2021.8.07.0020 movida contra BRADESCO SAUDE S/A. Por meio do despacho de ID 28129205, antes de decidir o pedido liminar, determino a intimação da parte agravante para a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, laudo médico emitido pela médica que acompanha o caso acerca da necessidade ou não do tratamento. A recorrente peticiona nos autos, informando que não conseguiu realizar a consulta médica a fim de obter o documento solicitado e pugna pela desistência do feito. Assevera que irá se manifestar nos autos de origem (ID 28470162). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999 do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator